Tribunal: STJ
Processo: 0224855-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012786 - RJ (2025/0224855-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS

IMPETRADO
NO
CURSO
DO
PRAZO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda
escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento
legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta
a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
3. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal não podem
ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito
do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53260568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 6927c8f8-da94-48d8-ac74-fdbbbc008baf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e
Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 6927c8f8-da94-48d8-ac74-fdbbbc008baf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012786 - RJ(2025/0224855-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS

IMPETRADO
NO
CURSO
DO
PRAZO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda
escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento
legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade
apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
3. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal não podem
ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no
âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO ANDRE RAMOS
MARTINS contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA54151768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: fe64170f-fad5-413a-83cd-dfcf5510f19e

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 1 mês
e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à multa, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 34 e 35,
o
IV, todos da
e
§
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
art. 329,
1, do Código Penal, na forma do
do CP.
art. 69
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
15/18
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. I. CASO
EM EXAME 1. Apelações das defesas contra sentença que condenou Luiz
Fernando e Mario André pela prática das condutas descritas nos artigos 34,
caput, e 35, ambos
artigo 40, IV todos da
e no artigo
c/c
Lei no 11.343/06,
329, §1o, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em
saber se: (i) há prova da materialidade e autoria dos crimes dos arts. 34 e
35, da
e presença dos seus elementos típicos; (ii) é
Lei no 11.343/06,
possível o afastamento da majorante do inciso VI do
da Lei de
art. 40
Drogas; (iii) é viável a desclassificação do delito do artigo 35 para o crime do
artigo 37 da
ou mesmo a aplicação da causa de diminuição
Lei no 11.343/06,
do tráfico privilegiados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Autoria e materialidade
dos delitos de maquinário para o tráfico de drogas e associação para o
tráfico suficientemente comprovadas nos autos, diante da prova testemunhal
produzida, bem como das demais circunstâncias que se deram os fatos. 4.
As circunstâncias do caso, o relato policial, a posse de facas, tesoura, funil,
frascos de vidro, sacos contendo tampa para vedar frascos de vidro de loló,
etiquetas para embalagem ostentando as expressões ““TRIAGEM C. V”, “A
BRABA 20”, “CPX TRIAGEM”, A BRABA 35”, com o desenho de folhas de
canabis, em localidade em que se faz presente conhecida facção criminosa
denominada Comando Vermelho, demonstram, indubitavelmente, que o
material se destinava ao fabrico, preparação, transformação e
acondicionamento de entorpecentes. 5. Prova indiciária múltipla a evidenciar
a existência de uma associação para o tráfico de drogas, integrada pelos
apelantes e outros indivíduos da facção Comando Vermelho. Presença de
elementos empíricos que demonstram a prática do delito do
da
art. 35
a) é fato notório, que independe de prova, a existência de
Lei no 11.343/06:
facções criminosas dedicadas ao narcotráfico instaladas em diversas
comunidades do Estado do Rio de Janeiro; b) segundo os relatos dos
agentes da lei o local é dominado pelo Comando Vermelho; c) os
recorrentes guardavam, munições de diversos calibres (1 munição - calibre
5,56 mm; 1 munição - calibre 7,62; 1 munição - calibre 45; 1 munição -
calibre 9 mm; 15 munições - calibre .22 LONG; 2 munições - calibre 6,35
mm; 5 munições CBC - calibre .40), quatro rádios comunicadores, uma
réplica de arma de fogo tipo pistola TP45 KAHR (arma de pressão)
ostentando a inscrição “TRIAGEM C. V. 15 A BRABA”, além de todo o
material para produção de drogas antenriormente relatado, em especial as
inúmeras etiquetas para embalagem contendo inscrições alusivas a facção
criminosa Comando Vermelho, que domina aquela localidade. 6. Frise-se
Documento eletrônico VDA54151768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: fe64170f-fad5-413a-83cd-dfcf5510f19e

que os dedicados às atividades criminosas ou integrantes de organização
criminosa incidem no óbice expresso ao benefício do tráfico privilegiado,
conforme previsto pelo próprio legislador especial penal, o que afasta desde
logo o reconhecimento do privilégio postulado no recurso. 7. Correta a
incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, considerando
o relato das testemunhas, que narraram a dinâmica dos fatos e a utilização
de arma de fogo como forma de intimidação e na tentativa de assegurar a
mercancia ilícita. 8. Deve ser mantida a condenação pelo delito de
resistência. A moldura fática delineada pela prova produzida na espécie
comprovou a materialidade, a autoria delitiva bem como o dolo específico,
sobretudo diante do relato firme e seguro das testemunhas, no sentido de
que foram efetuados disparos de arma de fogo contra guarnição policial,
possibilitando a fuga dos comparsas dos recorrentes que se encontravam no
local, obstando a ação policial. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e
desprovidos. Dispositivos relevantes citados:
arts. 34, 35
Lei no 11.343/2006,
e 40; CP,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
art. 329;
art. 239.
70344, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma, j.
STJ, HC
14/09/1993.
165.561⁄AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, D Je
15⁄02⁄2016; HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
449.657/SP,
HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
07/08/2018;
418.529/SP,
AR Esp 1033219, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
17/04/2018;
HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
04/04/2017;
342.317/SP,
Sexta Turma, j. 17/12/2015

No
, a defesa alegou que o paciente deveria ser absolvido do
habeas corpus
crime de associação para o tráfico tendo em vista não ficar comprovado nos autos a
estabilidade e permanência necessários para caracterizar o delito.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
108/112
, no qual a defesa sustenta que, "
Daí o presente agravo regimental
a
contrário do entendimento do eminente Relator, com a devida vênia, no caso trazido ao
tapete das discussões afigura-se perfeitamente adequada a via mandamental, ainda
que não interposto recurso especial, tendo em vista estar apontada com clareza na
impetração, a coação ilegal suportada pelo Agravante, consistente em condenação à
pena privativa de liberdade, sem estarem provadas as elementares do tipo crime
" (e-STJ fl. 122).
imputado
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou o provimento do
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
Documento eletrônico VDA54151768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: fe64170f-fad5-413a-83cd-dfcf5510f19e

garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
,
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo
para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de
ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
CORPUS".
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
Documento eletrônico VDA54151768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: fe64170f-fad5-413a-83cd-dfcf5510f19e

revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

Como afirmado anteriormente, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifiquei que o recurso de apelação foi julgado
em
o que enseja a conclusão de que o pedido de
foi
28/5/2025,
habeas corpus
impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos
perante a Corte de origem, especialmente se considerar que o agravante está sendo
representado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
writ
de ofício, como na espécie.
habeas corpus
Ademais, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das
questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime previsto
no art. 35 da Lei de Drogas.
Assim, revisar a conclusão do Tribunal
, com o objetivo de absolver o
a quo
agravante, demanda revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
na via célere do habeas corpus.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54151768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: fe64170f-fad5-413a-83cd-dfcf5510f19e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.786 / RJ
Número Registro: 2025/0224855-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
025016122024 08279847820248190001 25016122024 8279847820248190001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO CAIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA50168534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: f4c5d6ae-dc4f-4535-9a17-16648941cdf2

TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior. Aguarda o Sr. Ministro Og
Fernandes.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: f4c5d6ae-dc4f-4535-9a17-16648941cdf2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012786 - RJ (2025/0224855-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
VOTO-VISTA
I. Contextualização
interpõe agravo regimental contra
MARIO ANDRE RAMOS MARTINS
a decisão de fls. 108-112, em que o habeas corpus foi indeferido liminarmente e, por
conseguinte, foi mantida inalterada a condenação a ele imposta pela prática
dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
ambos da
e
caput
caput,
Lei n. 11.343/2006
329, § 1o, do Código Penal.
A defesa pondera, de início, que, "no caso trazido ao tapete das discussões
afigura-se perfeitamente adequada a via mandamental, ainda que não interposto
recurso especial, tendo em vista estar apontada com clareza na impetração, a coação
ilegal suportada pelo Agravante" (fl. 122).
No mais, basicamente reitera a sua compreensão de que o paciente deve
ser absolvido da prática do crime de associação para o tráfico.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem.
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

Levado o feito a julgamento, o relator, Ministro Antônio Saldanha
, votou pelo não provimento do agravo regimental. Para tanto, afirmou, em
Palheiro
síntese:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como
sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado
concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a
interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental,
mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a
concessão da ordem de ofício, como na espécie.
[...]
Como afirmado anteriormente, em consulta ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifiquei que o
recurso de apelação foi julgado em
o que enseja a
28/5/2025,
conclusão de que o pedido de foi impetrado enquanto ainda estava
pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de
origem, especialmente se considerar que o paciente está sendo
representado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização
de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável
a apreciação deste
, notadamente quando não se verifica
writ
flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício,
como na espécie.

Na ocasião, pedi vista dos autos para melhor análise das matérias postas
em discussão.
II. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus
No julgamento do HC n. 482.549/SP, publicado no DJe de

2/4/2020, a

Terceira Seção fixou importantes balizas a fim de racionalizar o sistema
com o uso concomitante do habeas corpus, classe processual que
recursal
ultrapassou recentemente a marca de
de feitos impetrados nesta Corte.
hum milhão
Os objetivos do debate realizado naquela oportunidade visavam orientar a
advocacia militante neste Tribunal a contribuir com a preservação da funcionalidade
do sistema de justiça criminal e a conscientizar que a opção pelo recurso especial
e tem importante ressonância
pelo habeas corpus, substitutivo desse, é legítima
ou

na estratégia adotada pela defesa, com os ônus e bônus inerentes a toda escolha.
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

Cinco anos se passaram desde esse relevante julgamento, mas a
simultaneidade de impugnações contra o mesmo acórdão recorrido permanece como
conduta utilizada pelas defesas, circunstância que contribui de sobremaneira com o
incremento da distribuição de feitos para o STJ, em prejuízo ao sistema de justiça e à
celeridade da prestação jurisdicional.
Tal proceder tem merecido pronta resposta desta Corte por meio de
decisões que não conhecem do writ ou que registram a prejudicialidade do REsp ou
da ação mandamental, com o fim de evitar a ocorrência de pronunciamentos
contraditórios e/ou que tenham o condão de cassar decisões proferidas pelo próprio
STJ - agora, supostamente autoridade coatora -, dada a reiteração de pedidos já
apreciados.
Porém, feita a escolha pela via recursal extraordinária (lato sensu), e caso
não conhecido o recurso especial, a defesa não pode ser penalizada a ponto de
inviabilizar o enfrentamento das supostas ilegalidades por meio do uso do remédio
constitucional, desde que
.
impetrado a tempo e modo
Com efeito, não caracteriza concomitância de impugnações dirigidas a esta
Corte se, após proferida decisão de não conhecimento do RESp ou ARESp e
julgados pela Turma os recursos internos eventualmente apresentados, a parte optar
por ajuizar habeas corpus,
.
antes do trânsito em julgado
Vale dizer: depois de exaurida a jurisdição em sede especial, o habeas
corpus impetrado, logo em seguida a confirmação do não conhecimento do recurso,
pode ser considerado substitutivo, permitindo assim que as questões recorridas sejam
analisadas agora na ação mandamental.
O habeas corpus só será de fato substitutivo se pugnar pelo
reconhecimento de ilegalidades que se identifiquem com a negativa de vigência
ou com a contrariedade de Lei Federal trazidas no inconformismo não
. Tal critério de admissibilidade também afasta a inovação de tema não
conhecido
recorrido - e, portanto, alcançado pelo trânsito em julgado - no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

Aliás, no próprio julgamento do HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção
realçou a possibilidade de o habeas corpus ser impetrado em caráter subsidiário ao
apelo que não é conhecido (destaques no original):
Há, outrossim, situação que merece realce: por vezes a apelação, por
qualquer motivo,
. Em tal caso, há de ser possível a
não é conhecida
utilização de habeas corpus para sanar eventual constrangimento
ilegal advindo da sentença condenatória. Contudo, a utilização do
writ, nessa situação, de
, somente deve ser
caráter subsidiário

de proferido o
permitida depois
juízo negativo de admissibilidade
, visto serem indevidas a
da apelação pelo Tribunal ad quem
subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida
a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva
na via estreita do habeas corpus.

É claro que o REsp não conhecido em virtude da aplicação da redação das
Súmulas 7 (reexame de provas) e 282 (prequestionamento) do STJ, resvalaria,
guardada a coerência da primeira decisão, no não conhecimento do writ sob o
fundamento da necessidade de dilação probatória ou de supressão de instância.
A despeito desse aspecto, o que trago à reflexão da Turma, como
desdobramento do entendimento esposado no writ acima aludido, é a hipótese de o
reclamo não ser conhecido pela aplicação da Súmula n. 182 do STJ, óbice que
como ocorre
impede por completo a análise mais detida dos pedidos da defesa,
na grande maioria das decisões que inadmitem o agravo no recurso especial.
Com a exceção das situações flagrantemente ilegais, que exigem a
concessão de habeas corpus de ofício (retornaríamos ao dispositivo de não conhecer,
mas conceder a ordem de ofício, terminologia há anos abandonada pela Sexta Turma
e que traz grande embaraço "até mesmo para fins estatísticos porque temos
dificuldade até de identificar quando houve denegação, quando houve efetivo não
conhecimento, além daquelas hipóteses de manifesto descabimento do habeas
corpus" - HC n. 535.063/SP, julgado pela Terceira Seção em
DJe de
10/6/2020,
,
25/8/2020) outros pedidos
seriam alcançados pela pronta percepção do
não
, por implicar apreciação mais vertical da controvérsia.
julgador
Outra situação que, por óbvio, não espelha a concomitância de
impugnações vedada pelo julgamento do HC n. 482.549/SP, é aquela em que a parte
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

deixa claro que optou por ajuizar o habeas corpus no lugar - e no prazo - do recurso
especial.
Tal estratégia é a adotada de forma maciça pelas Defensorias Públicas
dos Estados e da União, tendo em vista representarem inúmeros pacientes que
tiveram iniciada a execução provisória da pena como consequência da vedação
.
do recurso em liberdade
É a escolha pela agilidade do julgamento do habeas corpus, consoante
exige os dispositivos em lei e do RISTJ, mas também a renúncia a interposição do
recurso especial cuja admissibilidade é mais morosa por encontrar duplo filtro nas
normas de regência - a despeito de haver sempre a possibilidade de a defesa
apresentar pedido de tutela provisória, seja perante o tribunal de origem, seja nesta
Corte (Súmulas ns. 634 e 635 do STF), com o fim de obter efeito suspensivo ao
recurso especial até o seu julgamento de mérito, desde que comprovados o fumus
boni iuris e o periculum in mora.
, nessas hipóteses, é impor às
Retirar a possibilidade do uso do HC
defesas o caminho exclusivo do recurso especial, cujo eventual não conhecimento
poderá acarretar o trânsito em julgado de situações ilegais que mereceriam
, em atendimento à sua competência
análise mais criteriosa desta Corte
constitucional.
,
No caso não houve a interposição de recurso especial e tendo em vista
que este habeas corpus foi impetrado ainda antes do trânsito em julgado da
condenação (no prazo do recurso especial, sem que essa irresignação tenha sido
, considero que o
deve ser conhecido, de maneira que passo à nova
interposta)
writ
análise do feito.
III. Impossibilidade de absolvição (Crime de associação para o tráfico)
No que tange à pretendida absolvição do paciente em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que, considerando a expressão
utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
Lei n. 11.343/2006,
permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231
/RJ, julgado em
(DJe
.
5/4/2016
18/4/2016)
Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime
autônomo.
Para tanto, salientou a Corte estadual o que segue (fls. 19-31, grifei):
Os autos dão conta que, em
policiais militares que f
12/03/2024,
aziam patrulhamento de rotina na Rua Bergamo, Comunidade
Morar Carioca, quando se depararam com indivíduos armados
com fuzis e pistolas em um beco próximo a rua indicada, que
.
efetuaram disparos contra a guarnição policial
Consta que durante fuga os recorrentes caíram no chão e foram
capturados.
No beco onde os apelantes estavam foi encontrado 1 munição
(cartucho (intacto) - calibre (5,56 mm); 1 munição (cartucho
(intacto) - calibre (7,62); 1 munição (cartucho (intacto) - calibre
(.45); 1 munição (cartucho (intacto) - calibre (9 mm); 15
munição (cartucho (intacto) - calibre (.22 long); 2 munição
indeterminado (cartucho (intacto) - calibre (6,35 mm); 5
munição CBC (cartucho (intacto) - calibre (.40); 1 arma de
pressão, réplica de arma de fogo do tipo pistola "TP45 KAHR”,
observação: ostenta a inscrição "TRIAGEM C.V 15 A
BRABA"; 2 unidade(s) marretas; 14 unidade(s) facas; 1 unidade
(s) balança de precisão; 1 unidade(s) tesoura; 1 unidade(s) funil;
1 unidade(s) maquina de cartão; 3 unidade(s) frascos de gás;
500 unidade(s) frascos de vidro; 2 unidade(s) sacos contendo
tampa para vedar frascos de vidro de loló; 2 unidade(s)
mochilas; 1 unidade(s) capa de colete balistico; diversas
etiquetas para embalagem de substância entorpecente,
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

ostentando, por exemplo, as impressões “TRIAGEM C.V”, “A
BRABA 20”, “CPX TRIAGEM”, A BRABA 35” etc, com o
.
desenho de folhas de canabis; 4 unidade(s) radiocomunicadores
[...]
Em que pese a negativa de autoria do apelante Luiz Fernando, ao
narrar que estava saindo para trabalhar como guardador de carros no
hospital da Prefeitura quando foi atingido por um tiro, verifica-se
que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão,
apresentam-se coesos e harmônicos, noticiando, em síntese, que ao
chegarem a local dominado pela facção criminosa Comando
Vermelho, visualizaram os apelantes que estavam de
“porteiros” do beco, fazendo a contenção, e que havia mais
.
gente no local de endolação, mas se evadiram
[...]
De igual modo, o acervo dos autos comprova de maneira
indubitável a existência de uma associação para o tráfico de drogas,
integrada pelos apelantes e outros indivíduos da facção Comando
Vermelho.
Cediço que, para a configuração do crime de associação para o
tráfico, exige-se a demonstração de certa estabilidade e permanência
do vínculo associativo, ou seja, o animus associativo deve ser
distinto do próprio dolo de traficar. Trata-se, portanto, de delito
autônomo, de natureza formal, não deixa vestígios e, portanto,
prescinde de prova material, até porque, quem se organiza para a
prática de tráfico ilícito de drogas, jamais terá estatutos ou atas
dando conta da atividade criminosa de forma a deixar elementos
concretos. Basta, pois, para caracterizar o crime em questão, a
estabilidade da associação visando à prática do tráfico ilícito de
drogas.
[...]
Na espécie, estão presentes elementos empíricos que, conjugados
com aqueles colhidos no curso da instrução probatória, demonstram
a indisfarçável prática do delito do
da
art. 35
Lei no 11.343/06: a) é
fato notório, que independe de prova, a existência de facções
criminosas dedicadas ao narcotráfico instaladas em diversas
comunidades do Estado do Rio de Janeiro; b) segundo os relatos
dos agentes da lei o local é dominado pelo Comando Vermelho;
c) os recorrentes guardavam, munições de diversos calibres (1
munição - calibre 5,56 mm; 1 munição - calibre 7,62; 1 munição
- calibre 45; 1 munição - calibre 9 mm; 15 munições - calibre .22
LONG; 2 munições - calibre 6,35 mm; 5 munições CBC - calibre
.40), quatro rádios comunicadores, uma réplica de arma de fogo
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

tipo pistola TP45 KAHR (arma de pressão) ostentando a
inscrição “TRIAGEM C.V. 15 A BRABA”, além de todo o
material para produção de drogas destacado anteriormente, em
especial as inúmeras etiquetas para embalagem contendo
inscrições alusivas a facção criminosa Comando Vermelho, que
domina aquela localidade; d) Como bem sintetizou o próprio E.
STJ, corroborando tudo o que anteriormente foi exposto, “não
se trata aqui de presunção de associação, mas de fatos
corriqueiramente já conhecidos da polícia e das comunidades
vítimas do tráfico de drogas, ou seja, impossível, dentro de uma
comunidade dominada por facção criminosa, traficar sem estar
” (STJ, AREsp
.
associado a referida organização criminosa
1033219, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
.
04/04/2017)
Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239)
apontando no sentido de que os recorrentes faziam parte de uma
associação estruturada, estável e permanente, para a prática do
crime de tráfico de drogas, previamente organizada.

Inviável, portanto, proclamar-se a absolvição do acusado, notadamente
quando verificado que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no
julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos
probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais
a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas ao longo
do processo.
Esclareço, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pela
instância ordinária implicaria o revolvimento do material fático-probatório
amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do
habeas corpus. Nesse sentido, menciono,
:
mutatis mutandis
[...]
1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto
probatório para amparar a condenação, bem como pela
comprovação da estabilidade e permanência para o delito de
associação para o tráfico, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7
/STJ. [...]
Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

(AgRg no
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a
AREsp n. 1.593.941/TO,
T., DJe
.
29/9/2020)

IV. Dispositivo
À vista do exposto, peço vênia ao eminente Ministro relator, para dar
ao agravo regimental,
provimento
a fim de conhecer do habeas corpus e, no
.
mérito, denegar a ordem

Documento eletrônico VDA53200238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 3fce452e-2c37-4082-80e1-4c536123f08f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.786 / RJ
Número Registro: 2025/0224855-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
025016122024 08279847820248190001 25016122024 8279847820248190001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO CAIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO ANDRE RAMOS MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: c7859766-d897-4f4d-a4e3-e6b9d8ffed23

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP). Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Carlos
Pires Brandão e Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: c7859766-d897-4f4d-a4e3-e6b9d8ffed23